Tribunal: TJSP
Processo: 2210552-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – EMPRESÁRIO – I – MM. Juiz que indeferiu o pedido de assistência judiciária ao embargante após oportunizar à parte a juntada de documentos - Observância do disposto no art. 99, §2o, do NCPC - II - Inobstante o entendimento de que as pessoas naturais podem gozar do benefício mediante simples afirmação da condição de

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – EMPRESÁRIO – I – MM. Juiz que indeferiu o pedido de assistência judiciária ao embargante após oportunizar à parte a juntada de documentos - Observância do disposto no art. 99, §2o, do NCPC - II - Inobstante o entendimento de que as pessoas naturais podem gozar do benefício mediante simples afirmação da condição de hipossuficiência financeira, o empresário, diferentemente, deverá comprovar a insuficiência de recursos da empresa, para que a sua possa ser presumida – Hipótese em que o agravante é sócio de quatro empresas estranhas ao feito – O simples fato das empresas estarem em recuperação judicial não implica, automaticamente, na ausência de recursos ou de liquidez do sócio proprietário – Ausência de documentos relativos à situação econômica das empresas – Inexistência de notícia acerca de negativações ou protestos em seus nomes - Declaração de imposto de renda do agravante que indica renda mensal equivalente a 5,5 salários mínimos, além de vultoso patrimônio de R$5.012.745,52 – Existência de 12 ações ajuizadas em face de si - Extrato bancário que indica saldo negativo de R$950,41, o que, por si só, não é suficiente a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira - Inexistência de notícia acerca de negativações ou protestos em seu nome - Ausência de dívidas e ônus reais – Ausência de documentos que demonstrem despesas ordinárias mensais do recorrente - Elementos comprobatórios da capacidade financeira do empresário agravante, sendo o caso de não concessão do benefício - Já observado, na hipótese dos autos, o disposto no art. 99, §2o, do NCPC – IV – Pedido subsidiário de diferimento do recolhimento das custas – Impossibilidade momentânea não comprovada - Possibilidade da decisão ser revista acaso novos documentos sejam apresentados - Decisão mantida – Recurso improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973862
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210552-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALFREDO EMILIO BONDUKI, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210552-11.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 36596
AGRV.No: 2210552-11.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
AGTE.: ALFREDO EMÍLIO BONDUKI
AGDO.: BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ PROLATOR: GUSTAVO HENRIQUE BRETAS MARZAGÃO
"AGRAVO DE INSTRUMENTO
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA PESSOA FÍSICA EMPRESÁRIO I
MM. Juiz que indeferiu o pedido de assistência judiciária
ao embargante após oportunizar à parte a juntada de
documentos - Observância do disposto no art. 99, §2o, do
NCPC - II - Inobstante o entendimento de que as pessoas
naturais podem gozar do benefício mediante simples
afirmação da condição de hipossuficiência financeira, o
empresário,
diferentemente,
deverá
comprovar
a
insuficiência de recursos da empresa, para que a sua possa
ser presumida Hipótese em que o agravante é sócio de
quatro empresas estranhas ao feito O simples fato das
empresas estarem em recuperação judicial não implica,
automaticamente, na ausência de recursos ou de liquidez do
sócio proprietário Ausência de documentos relativos à
situação econômica das empresas Inexistência de notícia
acerca de negativações ou protestos em seus nomes -
Declaração de imposto de renda do agravante que indica
renda mensal equivalente a 5,5 salários mínimos, além de
vultoso patrimônio de R$5.012.745,52 Existência de 12
ações ajuizadas em face de si - Extrato bancário que indica
saldo negativo de R$950,41, o que, por si só, não é
suficiente a demonstrar a alegada hipossuficiência
financeira - Inexistência de notícia acerca de negativações
ou protestos em seu nome - Ausência de dívidas e ônus
reais Ausência de documentos que demonstrem despesas
ordinárias
mensais
do
recorrente
-
Elementos
comprobatórios da capacidade financeira do empresário
agravante, sendo o caso de não concessão do benefício - Já
observado, na hipótese dos autos, o disposto no art. 99, §2o,
do NCPC IV Pedido subsidiário de diferimento do
recolhimento das custas
Impossibilidade momentânea
não comprovada - Possibilidade da decisão ser revista
acaso novos documentos sejam apresentados - Decisão
mantida Recurso improvido”.
Agravo
de
instrumento
interposto
em
01.09.2020, tirado de embargos à execução, em face da r.
decisão publicada em 12.08.2020, que, rejeitando os
embargos de declaração opostos pelo ora agravante,
manteve a decisão que indeferiu a assistência judiciária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210552-11.2020.8.26.0000
3
gratuita ao embargante, ora agravante, assim como o
diferimento do recolhimento das custas, concedendo o
prazo de cinco dias para o recolhimento, sob pena de
extinção. Sustenta, em síntese, não ter condições de
arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo
de seu sustento. Aduz que, como empresário, foi direta e
indiretamente prejudicado pela pandemia causada pela
Covid-18, vez que as atividades consideradas como não
essenciais foram paralisadas, vendo-se o recorrente
impedido de continuar com o regular funcionamento de
suas atividades comerciais. Outrossim, argumenta que o
valor das custas é superior aos seus rendimentos mensais
e que restou devidamente comprovada sua incapacidade
financeira. Requer a concessão do efeito suspensivo, e,
ao final, a reforma da r. decisão agravada, concedendo-
se o benefício da gratuidade da justiça e,
subsidiariamente, o diferimento do recolhimento das
custas ao final do processo.
Recurso processado com suspensividade (fls.
17/18).
É o relatório.
No campo da assistência jurídica, dispõe o
art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos”.
As pessoas físicas e jurídicas fazem jus,
portanto, à prestação de assistência jurídica, mediante prova
da insuficiência de recursos.
Se fazem jus à prestação de assistência
jurídica, igualmente têm direito à assistência judiciária
preconizada
na
Lei
1.060/50,
que
compreendem
aquelas
constantes do artigo 3o, dentre outras: a) isenção das taxas
judiciárias e dos selos.
O NCPC passou a regular alguns aspectos da
assistência judiciária, a partir de seu art. 98, que não deixa
margem a dúvidas quanto à possibilidade de a pessoa jurídica
ser beneficiária da assistência judiciária.
Veja-se:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210552-11.2020.8.26.0000
4
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei.”.
O art. 99, §§ 2o e 3o, do NCPC, por sua vez,
estabelecem:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”.
No caso em exame, foi oportunizada ao
embargante, ora recorrente, a juntada de documentos a fim de
comprovar a alegada hipossuficiência (fls. 388 dos autos
principais), em observância ao disposto no §2o do art. 99, do
NCPC.
Após a manifestação do mesmo (fls. 389/416 dos
autos principais), sobreveio a seguinte decisão, a qual
indeferiu a assistência judiciária gratuita pleiteada sob os
seguintes fundamentos (fls. 417 dos autos principais):
“Vistos.
O Embargante reside em bairro nobre e aufere
rendimentos mensais líquidos superiores a, no
mínimo, R$ 5.000,00, elementos estes que
evidenciam a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, que ora
indefiro, nos termos do art. 99, § 2o, do
CPC.
Recolha a autora as custas iniciais, sob pena
de extinção.
Int.“
Em face desta decisão, opôs o agravante
embargos de declaração (fls. 419/422), sobrevindo, então, a r.
decisão agravada, sob os seguintes fundamentos (fls. 423 dos
autos principais):
“Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210552-11.2020.8.26.0000
5
Fls. 419/422: O pedido de diferimento do
recolhimento das custas para o final do
processo com base na Lei no 11.608/2003 não se
justifica,
porque
não
comprovada
a
impossibilidade de recolhimento do valor que
seria devido.
Descabe,
da
mesma
forma,
o
pedido
de
parcelamento, uma vez que o art. 98, § 6o, do
CPC, somente o prevê para as despesas
processuais, aí não incluídas as custas
judiciais, cuja natureza jurídica é de taxa.
Assim, recolha o autor as custas iniciais, no
prazo de cinco dias, sob pena de extinção.
Int.”
Contra ambas decisões, insurge-se o agravante.
Na espécie, o agravante declarou não possuir
condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de
seu sustento e de sua família (fls. 33 dos autos principais).
É regra geral que a parte gozará dos
benefícios
da
assistência
judiciária,
mediante
simples
afirmação, na própria petição, de impossibilidade de pagar as
custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo
próprio ou de sua família (art. 99, §3o, do NCPC, que revogou
o art. 4o da Lei 1.060/50).
Inobstante o entendimento de que as pessoas
naturais podem gozar do benefício mediante simples afirmação
da condição de incapacidade financeira, conforme visto
alhures, o empresário, diferentemente, deverá comprovar a
insuficiência de recursos da empresa, para que se presuma a
sua.
Se o órgão pagador, que é a empresa, está em
situação de insolvência, daí sim pode-se presumir que aquele
que recebe pro labore, está igualmente em situação de
hipossuficiência. No caso dos autos, verifica-se que o recorrente é titular de quotas sociais das empresas
denominadas “Millefios Participações Ltda.”, “Bonduki Emp. E
Part. Ltda”, “Bonduki Linhas, Fios e Confecções Ltda.” e “BDK

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210552-11.2020.8.26.0000
6
Millefios Comércio, Importação e exportação de Têxteis

Eirelli” (fls. 400 dos autos principais).
Neste
sentido,
demonstrou
que
referidas
empresas encontram-se em recuperação judicial (fls. 337/338
dos autos principais).
Sucede
que,
apenas
o
deferimento
de
recuperação judicial da empresa, por si só, não é capaz de
comprovar a condição de hipossuficiente financeiro do seu
sócio, pessoa física, já que tal fato não implica
automaticamente em ausência de recursos ou iliquidez.
Outrossim, com exceção do balanço patrimonial
de fls. 40/42 da empresa denominada Linhas Bonfio Ltda, que
sequer apresenta data, não foram juntados outros documentos
relativos à situação econômica das empresas das quais é sócio,
como
balanços
patrimoniais,
balancetes,
declarações
de
faturamento, extratos bancários, declarações de imposto de
renda, dentre outros. Ademais, não há notícia acerca de
negativação ou protestos em nome das empresas das quais é
sócio o recorrente.
A insolvência, no caso, não se presume, mas
depende de eficaz comprovação, por meio da juntada de
documentos referentes às empresas de propriedade do agravante,
que não deixem margem à dúvida.
Especificamente em relação ao agravante,
trouxe aos autos sua declaração de imposto de renda, referente
ao ano de 2020 (fls. 396/407), a qual revela renda anual de
R$69.476,24, correspondente a R$5.789,68 por mês, equivalente
a, aproximadamente, 5,5 salários mínimos.
De referido documento, denota-se um vultoso
patrimônio de R$5.012.745,52, composto por quotas sociais em
quatro empresas, quais sejam, “Millefios Participações Ltda.”,
“Bonduki Emp. E Part. Ltda”, “Bonduki Linhas, Fios e
Confecções Ltda.” e “BDK Millefios Comércio, Importação e
exportação de Têxteis Eirelli”, além de ações e saldos em
contas bancárias. Não constam dívidas ou ônus reais.
Outrossim,
apresentou
extrato
bancário
referente a julho de 2020 que indica saldo negativo de
R$950,41, o que, por si só, não é suficiente a demonstrar a
alegada hipossuficiência financeira (fls. 412/413 dos autos
principais). Demonstrou, ainda, a existência de 12 ações em
face de si (fls. 43/44 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210552-11.2020.8.26.0000
7
Não foram trazidos aos autos documentos a
demonstrar despesas ordinárias mensais do agravante, tais
como, energia elétrica, água, telefone e despesas com
eventuais dependentes. Ademais, não há notícia de negativações
ou protestos em seu nome.
Portanto, a documentação acostada aos autos
revela que o agravante, em que pese a existência de 12 ações
ajuizadas contra de si, aufere renda mensal equivalente a,
aproximadamente, 5,5 salários mínimos e possui patrimônio
avaliado em R$5.012.745,52, composto, inclusive, por quotas
sociais em quatro empresas cuja insuficiência de recursos não
foi demonstrada, sendo certo que não há notícia de seus gastos
ordinários.
Por fim, embora a contratação de advogado
particular não obste a concessão do benefício, em face da
expressa dicção do art. 99, 4o, do NCPC, verifica-se que, no
caso dos autos, o agravante não comprovou suficientemente sua
hipossuficiência.
Portanto, a documentação supra referida mostra-
se incompatível com a alegada hipossuficiência financeira,
inexistindo prejuízo do sustento da família do empresário em
decorrência do recolhimento das custas processuais.
Presentes nos autos, portanto, elementos que
evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, na esteira do que dispõe o supratranscrito §2o, do
art. 99, do NCPC.
Ao recorrer, deveria o agravante instruir o
recurso com documentos que comprovassem sua hipossuficiência,
tais como, comprovantes de despesas ordinárias, entre outros,
o que, todavia, não foi feito.
Não trouxe, assim, nenhum documento que
contrariasse as razões do MM. juiz “a quo”.
Ausente tal comprovação, incabível a concessão
do benefício legal.
Veja-se:
“Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo. PROCESSO: 2000098-2. RECURSO: Agravo de Instrumento.
ORIGEM: Araçatuba. JULGADOR: 3a Câmara (Extinto 1o TAC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210552-11.2020.8.26.0000
8
JULGAMENTO: 15/02/2005. RELATOR: Yoshiaki Ichihara. DECISÃO:
Negaram Provimento, VU. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Justiça
gratuita - Comerciante e pessoa jurídica - Falta de
comprovação da necessidade - A Constituição fala em concessão
da justiça gratuita aos que comprovarem a insuficiência de
recursos - Não basta alegar em petição a necessidade - Pedido
indeferido - Negado provimento ao recurso, nos termos do
acórdão. EDNA/RPS/acv - 14.03.05.”.
No mais, oportuno salientar que, no caso em
epígrafe, o disposto no art. 99, §2o, do NCPC, foi devidamente
observado pelo MM. Juiz “a quo”, conforme atesta a r. decisão
de fls. 388 dos autos principais, vez que, antes de indeferir
o benefício, oportunizou a comprovação da condição alegada
pela parte embargante.
Portanto, embora cabível, teoricamente, a
concessão do benefício, não o é no caso em tela, em face da
existência de elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, sendo a
hipótese de manter-se a r. decisão agravada.
O mesmo entendimento se aplica ao pedido de
diferimento do recolhimento das custas, com fundamento na Lei
no 11.608/03.
Conforme o disposto no art. 5o da Lei
11.608/03, a impossibilidade momentânea precisa ser comprovada
por meio idôneo, ou seja, de forma a demonstrar que a parte
não possui condições de arcar com o pagamento das custas.
A
prova
suficiente
para
demonstrar
a
impossibilidade momentânea é aquela abstraída de fatos
objetivos, tal como a demonstração, de forma cabal, que as
dívidas do agravante são superiores ao seu patrimônio, ou
outros meios, que convençam da sua momentânea impossibilidade.
Na hipótese dos autos, não obstante, como
visto, não vieram aos autos quaisquer documentos capazes de
fazer aludida prova.
A esse respeito, veja-se:
“Agravo de Instrumento 7298741600 Relator(a):
Maurício Ferreira Leite Comarca: Americana Órgão julgador: 21a
Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 22/10/2008 Data
de registro: 03/11/2008 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Embargos a Execução - Assistência Judiciária - Pessoa jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210552-11.2020.8.26.0000
9
- Requisitos - Não preenchimento - Indeferimento justificado -
Interpretação do parágrafo único do art. 2o da Lei n° 1.060/50
- Objetivo de amparar o acesso à Justiça dos necessitados -
Hipossuficiência não configurada - Diferimento de custas -
Interpretação do artigo 5o da Lei de Custas - Necessidade de
apresentação
de
documento
idôneo
a
demonstrar
a
impossibilidade financeira do requerente - Hipótese em que não
se configura essa condição - Decisão mantida - Pessoa física -
Empresários - Atividade profissional que afasta a presunção de
carência decorrente da lei n° 1.060/50, cujo objetivo é
possibilitar acesso à justiça àquele que efetivamente ostenta
estado de pobreza - Ausência de elementos de convicção
suficientes - Presunção de desnecessidade do benefício -
Manutenção do decidido - Recurso desprovido com observação”.
“Agravo
7237124300
Relator(a):
Francisco
Giaquinto Comarca: São Paulo Órgão julgador: 20a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 13/05/2008 Data de
registro: 03/06/2008 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS
DE TERCEIRO OPOSTOS POR AGRAVANTE PESSOA JURÍDICA - DECISÃO
QUE INDEFERIU PEDIDO DE DIFERIMENTO DA TAXA JUDICÂRIA -
EXEGESE DO ARTIGO 5o DA LEI N° 11.608/03 QUE EXPRESSAMENTE
PREVÊ OS CASOS DE ADMISSÃO DO PAGAMENTO DA TAXA JUDICIARIA
APÓS A SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO, QUANDO COMPROVADA POR MEIO
IDÔNEO, A MOMENTÂNEA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO SEU
RECOLHIMENTO - HIPÓTESE (EMBARGOS DE TERCEIRO) NÃO COMTEMPLADA
NA LEI - ADEMAIS, NÃO COMPROVADA, POR MEIO IDÔNEO, A
MOMENTÂNEA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO SEU RECOLHIMENTO - O
FATO DE TER DECRETADA SUA CONCORDATA NÃO É POR SI SÓ
AUTORIZADOR DO DIFERIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA - DECISÃO
MANTIDA-AGRAVO IMPROVIDO”.
O entendimento desta C. 24a Câmara de Direito
Privado, também não discrepa:
“Agravo
de
Instrumento
no
0060878-71.2012.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado Data do Julgamento:
19.04.2012 Relator: Des. Sérgio Rui EMENTA: Embargos à
execução - Empresa em recuperação judicial - Pedido de
diferimento do pagamento das custas negado - Insurgência -
Ausência de demonstração da impossibilidade financeira para
arcar com tal ônus, uma vez que não comprovou, ao menos, a
presunção de inexistência de patrimônio a ser arrecadado
Recurso improvido”.
Importante ressaltar, por fim, que acaso
apresente
outros
documentos
capazes
de,
efetivamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210552-11.2020.8.26.0000
10
comprovar a hipossuficiência do agravante, nada obsta uma nova
apreciação pelo MM. Juiz a quo.
Assim, necessário o recolhimento das custas de
preparo recursais em 1a instância, sob as penas da lei.
Postas estas premissas, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator